Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002787-52.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (Tema 445), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 20751089), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031